Tribunal: TJMT
Processo: 1014458-98.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014458-98.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DILMAR JUNIOR PEREIRA CAMELO - CPF: 023.419.981-43 (AGRAVANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os danos cobertos pelo seguro obrigatório DPVAT compreendem os casos de invalidez permanente, que pode ser total ou parcial.

In casu, não haverá direito ao pagamento da indenização securitária quando o laudo pericial comprovar a hipótese de ausência invalidez permanente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Dilmar Júnior Pereira Camelo
,
visando reformar a decisão deste Relator que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) manejada contra Porto Seguro Companhia de Seguro Gerais, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor atribuído à causa, restando a exigibilidade suspensa (art. 98, §3º, CPC) – id. 175018658.

Inconformado o agravante sustenta, em suma, que a decisão foi contraditória, uma vez que a documentação comprobatória juntada à inicial está em dissonância com o laudo pericial id. 173800054. Segue afirmando que após se submeter à perícia médica judicial, o laudo foi juntado de maneira inconclusiva, de modo que absurdamente alega não existir incapacidade/não apresenta perda funcional em decorrência do fato narrado na inicial.

Desta forma, assevera que postulou pela realização de audiência de instrução e julgamento, onde poderia demonstrar as incapacidades que lhe restaram no membro superior esquerdo. Afirma ter ocorrido cerceamento de defesa, mormente porque após formular o pleito expresso de audiência de instrução, o magistrado
a quo
nem ao menos analisou o pedido formulado, proferindo sentença de mérito e julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Conclui ser imprescindível o provimento recursal, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para realização de audiência de instrução e julgamento, possibilitando a realização de nova perícia médica judicial (id. 178106191).

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Dilmar Júnior Pereira Camelo ajuizou ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em face da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais., afirmando que foi vítima de acidente de trânsito em 05.01.2020, o que lhe teria ocasionado invalidez permanente, motivo pelo qual busca o recebimento de indenização do seguro DPVAT.

A magistrada nomeou perito judicial, que apresentou o laudo com a seguinte conclusão:

“
6 - CONCLUSÃO

Com base nos elementos trazidos nos autos e os fatos expostos e analisados, conclui-se que, permitem admitir o nexo de causalidade entre as lesões e o acidente bem como,
não apresenta comprometimento funcional dos membros afetados , não apresenta perdas funcionais membros afetados
.
” (id. 173800054 negritei)

Diante desta constatação, a douta juíza
a quo
julgou improcedente o pedido formulado na inicial, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor atribuído à causa, restando a exigibilidade suspensa (art. 98, §3º, CPC) – id. 175018658.

Inconformado, o autor manejou recurso de apelação defendendo a ocorrência de cerceamento de defesa, pois formulou pedido de realização de audiência de instrução e julgamento diante da apresentação de laudo pericial inconclusivo. Alega que o laudo é totalmente contrário à documentação médica acostada ao feito e, diante da audiência solicitada, o apelante poderia esclarecer o nível de invalidez ocasionada nos membros superiores e inferiores. Pugna pela anulação da r. sentença, determinando o retorno dos autos à primeira instância para realização de audiência e de nova perícia médica judicial. Além disso, postula pela majoração dos honorários advocatícios, fixando-os de forma equitativa. (id. 173800060).

Este Relator proferiu decisão monocrática negando provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida. (Id. 175018658).

Irresignado, o autor agora maneja recurso de agravo interno (id.

178106191).

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

O Relator afastou as teses sustentadas pelo autor, mormente porque o laudo pericial confeccionado pelo médico perito do juízo foi suficiente para o deslinde da lide e bastante claro ao informar que não há perda funcional dos membros afetados, concluindo-se, portanto, que o autor não apresenta invalidez ou incapacidade permanente, para o recebimento do seguro obrigatório.

Deste modo, mostra-se desnecessária a realização da audiência de instrução e julgamento pretendida pelo agravante, quando a prova pericial demonstra suficientemente a ausência de invalidez ou incapacidade permanente.

A propósito, assim restou fundamentada a decisão,
verbis
:

“Pois bem. É cediço que a legislação processual em vigor define que a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, a finalidade da prova consiste na formação da convicção do julgador em torno desses mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

No caso em testilha, do que consta dos autos, tenho que as razões esposadas pelo apelante não merecem guarida, sendo de singela análise ante ao que se faz prova.

Através do laudo pericial (id. 173800054) realizado pelo médico perito do juízo, Dr. Estevão Virgílio Vaz Curvo, depreende-se que o apelante não sofreu invalidez ou incapacidade permanente, não apresentando comprometimento funcional, confira:

“3-C - Avaliação Física:

O(A) Autor ( a ) adentrou na sala onde realizou-se a perícia, deambulando sem alteração de marcha ,respondeu as solicitações verbais , orientado(a) .

-
Exame físico de membro superior direito
, na Inspeção : cicatriz de aprox. 20 cm em região anterior do braço direito, característico de acesso cirúrgico para osteosintese,
Mobilidade : amplitude de movimento sem restrição Força: grau 5.

-
Exame físico de membro inferior direito
, na Inspeção :cicatriz em região lateral de coxa esquerda , característico de acesso cirúrgico para osteosintese,
Mobilidade : amplitude de movimento sem restrição Força: grau 5
.

5 - DISCUSSÃO

O(A) autor(a), vitima de acidente de transito em 2020 , com diagnostico de Fratura de úmero direito e Fratura de Femur direito , submetido a tratamento cirúrgico.

6 - CONCLUSÃO

Com base nos elementos trazidos nos autos e os fatos expostos e analisados, conclui-se que, permitem admitir o nexo de causalidade entre as lesões e o acidente bem como , não apresenta comprometimento funcional dos membros afetados, não apresenta perdas funcionais membros afetados.” (id. 173800054
)

Dessa forma, entendo que o documento oficial confeccionado pelo médico perito é suficiente para o deslinde da lide e bastante claro ao informar que não há perda funcional dos membros afetados, concluindo-se, portanto, que o autor não apresenta invalidez ou incapacidade permanente.

Ora, com a devida vênia, despicienda a realização de audiência de instrução e julgamento, quando a prova pericial realizada no feito mostra-se suficiente para firmar a conclusão do julgador.

Ademais, como sabido, para que seja concedida a indenização, exige-se a prova do acidente e a comprovação da invalidez permanente, conforme preceituado na Lei n. 6.194/74.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 3º, da Lei nº 6.194/74, “Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares (...)” (Destaquei).

Os documentos abarcados pela parte autora (id. 173800005), bem como a realização de perícia judicial (id. 173800054), são suficientes para a conclusão de que o autor não foi acometido de deformidade, debilidade ou invalidez permanente total ou parcial, sendo inclusive desnecessária a repetição ou a produção de outras provas para demonstrar fatos devidamente esclarecidos na presente lide.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal, verbis:

“INDENIZAÇÃO - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em realização de novo laudo pericial quando os autos encontra-se suficientemente instruído, ainda com realização de prova pericial médica capaz de demonstrar a inexistência de invalidez permanente sofrida pelo autor, sendo as provas acostadas aos autos suficientes à formação do convencimento do magistrado.” (RAC n. 0029117-42.2014.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 11.05.2016 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – LAUDO PERICIAL APONTANDO QUE NÃO HÁ INVALIDEZ PERMANENTE – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não faz jus ao recebimento da indenização referente ao Seguro Obrigatório DPVAT a parte que não comprova o fato constitutivo do seu direito, qual seja, a sua invalidez permanente, ônus que lhe competia.

O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, a teor do que estabelece o art. 370 do CPC.

Afigura-se prescindível a realização de nova perícia médica quando a prova já realizada é suficientemente esclarecedora.

O mero descontentamento da parte com o resultado da perícia médica não autoriza a realização de novo exame.” (RAC n. 0005038-83.2016.8.11.0055, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.08.2018 - negritei)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PEDIDO DE JULGAMENTO PROCEDENTE DA DEMANDA OU NULIDADE DA SENTENÇA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL - LAUDO PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO - AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE - NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - RECURSO DESPROVIDO.

(..)

Não há falar em realização de nova perícia se o laudo pericial mostra-se inequívoco na conclusão de que não existe invalidez permanente, apta a ensejar o direito ao recebimento da indenização pelo seguro obrigatório - DPVAT, nos termos do artigo 3º, II e 5º, da Lei nº 6.194/74.” (RAC n. 0003782-08.2016.8.11.0055, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 18.04.2018 - negritei).

Assim, tendo em vista a falta de comprovação da invalidez ou debilidade permanente total ou parcial, é indevido o recebimento da indenização securitária pleiteada, ante a ausência de previsão legal de recebimento do seguro obrigatório em caso de invalidez temporária.

Por fim, desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$ 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo o disposto no art. 85, §11, do CPC, mantendo a exigibilidade suspensa diante da gratuidade de justiça concedida (art. 98, §3º, do CPC).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, com fundamento da Súmula 568 do STJ, mantendo incólume os fundamentos do decisum objurgado.”
(id. 175018658 - destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 30 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023